Tribunal: TJPA
Processo: 0807702-08.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4829 - Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807702-08.2022.8.14.0040

APELANTE: REGIS LOPES GONCALVES FERREIRA

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807702-08.2022.8.14.0040

APELANTE: REGIS LOPES GONCALVES FERREIRA

APELADA: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO EM VOO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. RECURSO APRESENTADO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL QUE NÃO SE PRESUME DO MERO ATRASO. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO CONCRETA EM CADA CASO (RESP Nª 1.584.465/MG). AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO A MORALIDADE DO CONSUMIDOR. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE REPARAÇÃO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Por mais que seja dominante o entendimento jurisprudencial de que a responsabilidade de empresas que realizam serviço de transporte é objetiva e vinculada ao resultado esperado e comercializado, depreende-se que tal responsabilidade não é transporta a supostos danos morais, vide que a falha na prestação do serviço não conduz por si a caracterização de dano a personalidade (AREsp n. 1.999.359/RJ).

II – Em situações análogas, a caracterização do dano moral depende da observância da particularidade do caso concreto (REsp n. 1.584.465/MG), onde deve ser examinado, por exemplo: a extensão do atraso; a prestação de serviços de apoio ao consumidor, quando necessário; a perda de possíveis compromissos inadiáveis, dependendo das alegações do consumidor.

III – Por mais que o atraso tenha ocorrido em prazo um pouco maior do que o habitual (de quase cinco horas), não há outras questões que complementem para a caracterização do suposto dano moral.

IV – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807702-08.2022.8.14.0040

APELANTE: REGIS LOPES GONCALVES FERREIRA

APELADA: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por REGIS LOPES GONCALVES FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos de ação reparação por danos morais, movida em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

De início, tratou-se de ação de reparação por danos morais alegadamente ocorridos em razão de atraso em voo operado pela demandada. Nesse sentido, narrou o autor que teria adquirido junto à empresa ré passagens aéreas para o trecho Belém-Carajás, voo 2811, para o dia 25/10/2021, com embarque as 15:20h e chegada ao destino final as 16:30h do mesmo dia. No entanto, segundo informa o autor, teria o voo sido reagendado diversas vezes e somente teria decolado de fato as 20:24h. Nesse contexto, afirma que a requerida também não forneceu alimentação, tal qual exigiria o texto legal. Por tudo isso, pleiteou o recebimento de indenização por dano moral no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Não foi apresentada Contestação (ID. 99194141). Devido a isso, o juízo de piso declarou à revelia da empresa demandada (ID. 103550647).

Sentença prolatada (ID. 19653310), julgou-se improcedente os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, o juízo de piso considerou que o atraso específico do caso não conduziu em dano moral.

Em sede recursal, argumenta o anterior autor que a sentença merece reforma integral (ID. 19653311). Conforme a isso, sustenta que a responsabilidade da recorrida é objetiva no caso. Por isso, afirma que em razão da má prestação de serviço de resultado, far-se-ia necessário o reconhecimento do dano moral suportado pelo atraso no voo.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 19653317).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807702-08.2022.8.14.0040

APELANTE: REGIS LOPES GONCALVES FERREIRA

APELADA: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

De plano, verifica-se que a controvérsia recursal circunda em saber: (i) se o atraso de voo conduz por si a caracterização de dano moral; (ii) se não, se no caso há indícios de que o recorrente teria sofrido abalo moral indenizável.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

De antemão, cumpre notar que os pedidos autorais contornam unicamente pedido de indenização moral por atraso em decolagem de voo. Portanto, depreende-se que a presente análise se restringe a tal pedido.

Feita essas considerações, sabe-se que em casos análogos, de atraso na decolagem de voo, somente há dano moral passível de indenização quando suficientemente comprovado certo abalo extraordinário a personalidade do consumidor. Nesse sentido, entende-se que o mero atraso em voo corresponde a certos riscos rotineiros que não podem ser excluídos do serviço prestado, vide que, inclusive, oriundos em muitas das vezes de procedimentos e processos de segurança fundamentais para a aviação.

Não obstante a isso, por mais que o entendimento dominante da jurisprudência pátria admita que ‘
’ o contrato de transporte constitui obrigação de resultado’’
(
REsp 151.401/SP), depreende-se que tal responsabilidade objetiva decorrente desse específico modo de obrigação contorna unicamente a questões de direitos e obrigações materiais estipuladas entre as partes em razão de contrato de prestação de serviço. É o que se compreende para o caso, vide ser ilógico pressupor que a falha na prestação do serviço conduz por si dano à moralidade do consumidor, como se qualquer falha na prestação contratual conduzisse a dano à moralidade. Na verdade, entende-se que esse específico tipo de dano somente ocorre quando, existente a falha material no serviço prestado, a empresa também queda na boa-fé contratual e conduz a uma angustia e preocupação desarrazoada no consumidor.

Por isso, a dominante jurisprudência do STJ compreende em linhas gerais que o simples inadimplemento contratual não conduz a dano moral. Não obstante, é igualmente esse entendimento em casos análogos de atraso na partida de voo. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. SÚMULA N. 7/STJ. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico
. 2.1 O Tribunal a quo destacou que "tais fatos ultrapassam mero aborrecimento cotidiano ou simples descumprimento contratual". Rever tal posicionamento esbarra no intransponível óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ainda, rever o quantum indenizatório fixado na origem em sede de recurso especial, só encontra respaldo quando os valores são irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos. Precedentes. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.999.359/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...]

3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.
5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
. [...]. (STJ - REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)

Desse modo, depreende-se que o alegado dano moral deve ser examinado conforme tanto a narrativa quanto as provas juntadas pelo recorrente consumidor nos autos, vide ser seu ônus probatório comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC/2015.

Diante disso, e tomando como balizador a jurisprudência superior acima mencionada, vê-se que da narrativa contida na inicial que: 1) o atraso ocorreu em tempo de aproximadamente cinco horas; 2) não houve oferecimento de alimentação, conforme exige os artigos 26 e 27 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016; 3) não houve comprovação de perda de compromisso inadiável ou prejuízo similar de outra natureza.

Ora, conforme se depreende da própria narrativa autoral, vê-se que a alimentação exigida legalmente não fora fornecida, a qual poderia ser matéria de indenização material. Entretanto, sopesando todos os requisitos de ponderação de existência ou não de dano moral, observa-se que o caso não corresponde a um em que há evidência inquestionável de dano moral injustamente suportado, transcorrendo-se então o mero aborrecimento com o serviço falho.

Não sendo objeto da demanda a reparação material possível pelo serviço falho, compreende-se pela improcedência do pedido, vide que pela própria narrativa da inicial é possível se aferir que não houve dano a personalidade do consumidor. O atraso, como se observa na especificidade do caso, não fora extraordinário, bem como inexiste qualquer indício de uma profunda falta da boa-fé contratual da empresa demandada.

Em casos análogos, a jurisprudência do TJPA compreende de maneira similar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERDA DA CONEXÃO EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO PRIMEIRO VOO. ATRASO JUSTIFICADO EM RAZÃO DE PROBELMAS DO PNEU DA AERONAVE. PLAUSÍVEL.

SEGURANÇA DO VOO, SEM RISCOS PARA OS PASSAGEIROS QUE UTILIZARIAM O SERVIÇO. EMPRESA AÉREA QUE PRESTOU A ASSISTÊNCIA DEVIDA ATRAVÉS DE CUPONS UTILIZADOS PELOS APELANTES, BEM COMO DISPONIBILIZANDO RELOCAÇÃO EM VOO MAIS PRÓXIMO COM ASSENTO DISPONÍVEL. DANO MORAL. NÃO PRESUMIDO. APELANTES QUE NÃO COMPROVARAM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE EXTRAPOLASSEM O MERO ABORRECIMENTO EM DECORRÊNCIA DO ATRASO DO VOO. APELANTE GRÁVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE SITUAÇÃO QUE TENHA CAUSADO ANGÚSTIAS OU AFLIÇÕES ANORMAIS. INDENIZAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0857725-48.2022.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 )

Portanto, vê-se que a sentença de piso não merece qualquer correção, vide que inexiste no caso dano moral passível de indenização.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/01/2025